Tribunal: TJES
Processo: 0001950-09.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Resistência; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001950-09.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIDNEI BOTELHO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. A
RTIGO
S 129,
§1, III E §9 E 147 DO CÓDIGO PENAL.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

NULIDADE. SILÊNCIO DA VÍTIMA NÃO PRESERVADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Autoria e materialidade dos crimes previstos no artigo 129, §1, III e §9 e 147 do Código Penal são indenes de dúvidas.

2. A despeito de o recorrente, em interrogatório judicial, alegar que não se recorda dos fatos, em razão de estar embriagado e com efeitos de clonazepam, certo é que o laudo pericial, aliado aos depoimentos prestados pela vítima e pelo Policial Militar que efetuou a prisão em flagrante do recorrente, revelam presentes a materialidade e a prova da autoria dos crimes de lesão corporal grave e ameaça, sendo, portanto, a manutenção da condenação medida que se impõe.

3. Apesar de a vítima, em juízo, tentar proteger nitidamente o recorrente, em razão da reconciliação do casal, narrou livremente e, em detalhes, a agressão e a ameaça sofridas no dia dos fatos. Não se verifica, portanto, na audiência de instrução e julgamento qualquer ofensa dignidade da vítima, sendo respeitado, portanto, o disposto no artigo 474-A do Código de Processo Penal, ainda que tal dispositivo tenha previsão aos processos de competência do Tribunal do Júri.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
SIDNEI BOTELHO DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5
a
Vara Criminal de Cariacica/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal a fim de condenar o acusado nas iras do artigo 129, §1
o
, III e §9
o
e artigo 147,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/06, a 6 anos, 8 meses de reclusão e 4 meses e 3 dias de detenção, em regime inicial fechado.

Em razões recursais, a Defesa pugna, inicialmente, “pelo reconhecimento da nulidade da sentença por julgamento tendo em vista que a vontade da vítima ao silêncio não foi respeitada”. Pretende, ainda, a absolvição do recorrente por insuficiência provatória e ausência de dolo.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
SIDNEI BOTELHO DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5
a
Vara Criminal de Cariacica/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal a fim de condenar o acusado nas iras do artigo 129, §1
o
, III e §9
o
e artigo 147,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/06, a 6 anos, 8 meses de reclusão e 4 meses e 3 dias de detenção, em regime inicial fechado.

Em razões recursais, a Defesa pugna, inicialmente, “pelo reconhecimento da nulidade da sentença (...) tendo em vista que a vontade da vítima ao silêncio não foi respeitada”. Pretende, ainda, a absolvição do recorrente por insuficiência provatória e ausência de dolo.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a exordial acusatória que:

No dia 01 de abril de 2023, as 16h30, no interior da residência do casal, situada na rua 108, n° 5, Nova Rosa da Penha 2, [Município de Cariacica/ES] o denunciado no âmbito das relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade física da vítima SIMONE DE ALMEIDA ANDRADE DE OLIVEIRA, sua companheira, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais de fl. 14.

Denota-se do procedimento investigativo que a vítima e o acusado tiveram um relacionamento amoroso durante 26 anos, residiam no mesmo imóvel com os 3 filhos em com (idades de 14,21 e 22 anos), e há aproximadamente 3 meses dormiam em quartos separados em virtude das constantes brigas.

Infere-se ainda que a vítima tem por ocupação profissional a confeitaria, sendo que na data dos fatos, enquanto trabalhava, o acusado, no mesmo local em que ela estava, passou a consumir bebida alcoólica e a xingá-la de “desgraça”.

Em seguida,
S
IDNEI
pegou u
m
jarro de flor, bateu na boca da v
ítima
, provocando a quebra de
um
dente dela e,
também
,
um
corte em u
ma
de suas pernas co
m
o estilhaço do jarro que se ro
mpeu
co
m
o impacto da a
ç
ão
.

Após a violência, SIMONE acionou a polícia e foi socorrida por vizinhos; já SIDNEI se evadiu do local, retornando pela manhã do dia 02 de abril de 2023, por volta das 7h, ameaçando a vítima com palavras: "
agora eu
v
ou te matar sua desgra
ç
a e puta; n
ã
o te
m
jeito, eu
v
ou te
m
atar
".

Diante dos fatos, a ofendida acionou a Polícia Militar, quando então o denunciado foi preso em flagrante delito.

Rememorado os fatos,
passo a análise das pretensões recursais.

A Defesa pugna pela absolvição da prática dos crimes previstos nos 129, §1
o
, III e §9
o
e artigo 147,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/06, em razão de insuficiência probatória e ausência de dolo.

Sem razão à Defesa.

Ao analisar detidamente o caderno processual, pude constatar que a
materialidade
e a
autoria
dos referidos crimes são indenes de dúvidas, conforme se extrai do boletim unificado, laudo de lesões corporais e pelos depoimentos colhidos em juízo.

A vítima Simone Botelho de Oliveira,
em juízo
, narrou com detalhes a agressão, que culminou na perda de um dente, e a ameaça de morte sofrida.

Devo consignar que a pretensa
nulidade
arguida pela Defesa
(direito ao silêncio da vítima não preservado)
não se sustenta.

Apesar de a vítima,
em juízo
, tentar proteger nitidamente o recorrente, em razão da reconciliação do casal, narrou livremente e, em detalhes, a agressão e a ameaça sofridas no dia dos fatos.

Não verifico, portanto, na audiência de instrução e julgamento qualquer ofensa dignidade da vítima, sendo respeitado, portanto, o disposto no artigo 400-A do Código de Processo Penal.

No mesmo sentido, a testemunha, PMES Andrey Favoreto do Nascimento, responsável pela prisão do recorrente, confirmou os relatos de ameaça e a lesão sofrida pela vítima (perda de um dente).

Por sua vez, o laudo pericial constante dos autos demonstra que a vítima sofreu lesões,
in casu
, “lesão cortocontundente em lábio superior associado a edema importante e secreção serossanguinolenta, tendo ainda cursado com perda do incisivo de n° 11 e lesão cortocontundente de 1,3 cm em região distal anterior de coxa esquerda.”

A despeito de o recorrente, em
interrogatório judicial
, alegar que não se recorda dos fatos, em razão de estar embriagado e com efeitos de clonazepam, certo é que o laudo pericial, aliado aos depoimentos prestados pela vítima e pelo Policial Militar que efetuou a prisão em flagrante, revelam presentes a materialidade e a prova da autoria dos crimes de lesão corporal grave e ameaça, sendo, portanto, a manutenção da condenação medida que se impõe.

Em tempo, de ofício, procedi a análise da dosimetria e não verifico qualquer necessidade de reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.